Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704683-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que suscitou preliminar de incompetência absoluta e a acolheu para determinar a remessa imediata dos autos originários para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, nos termos constantes no ato judicial impugnado (ID no 32748961, págs. 1-6). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO